Tribunal: STF
Processo: Rcl 23835
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM. PARADIGMA: TEMA Nº 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFASTAMENTO DO FUNDAMENTO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO DO TRIBUNAL RECLAMADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal e 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Irene Vieira de Cristo, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 0206600-83.2008.5.02.0069, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento em sede de repercussão geral do ARE 791.932 RG (Tema nº 739).
    2. Sustenta equivocada a decisão reclamada, na medida em que o processo na origem “não trata de ‘exigência de reserva de plenário para reconhecimento de vínculo empregatício entre o trabalhador e o tomador dos serviços sem a observância dos artigos 94 da Lei 9.472/1997 e 25 da Lei 8.987/1995”, matéria discutida no Tema nº 739 da repercussão geral.
    3. Requer a procedência da presente reclamação para que seja afastada a determinação de sobrestamento do feito na origem, com base em paradigma que não diz com o que discutido nos autos.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Consoante narrado, a reclamante almeja, por meio da presente reclamação, afastar o sobrestamento do Processo nº 0206600-83.2008.5.02.0069, com fundamento no Tema nº 739 da repercussão geral, pois não versaria a discussão contida naqueles autos sobre a matéria.
    2. Na espécie, ao verificar o andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, é possível encontrar decisão da Vice-Presidência daquela Corte de Justiça em que se reconhece não ter o feito discussão idêntica àquela trazida no Tema nº 739 da repercussão geral. Todavia, reconhece guardar similaridade com o que discutido no Tema nº 725, mudando assim, o paradigma de controle. Transcrevo a decisão na parte de interesse:
    “[...]
    Como se pode perceber, o acórdão recorrido não envolve a hipótese do Tema 739 do STF, eis que não se discute a aplicação de lei atinente à concessão de serviço público para fins de análise da existência de vínculo empregatício em terceirização.
    Em verdade, a hipótese se amolda ao Tema 725 do ementário temático de repercussão geral, na medida em que discute a licitude da terceirização de atividade-fim. Referido tema tem como precedente o ARE 713211 AgR-ED, Relator Ministro Luiz Fux, cuja ementa tem o seguinte teor:
    ‘Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. OMISSÃO. DISCUSSÃO SOBRE A LIBERDADE DE TERCEIRIZAÇÃO. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO QUE REPRESENTA ATIVIDADE-FIM. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A liberdade de contratar prevista no art. 5º, II, da CF é conciliável com a terceirização dos serviços para o atingimento do exercício-fim da empresa. 2. O thema decidendum, in casu, cinge-se à delimitação das hipóteses de terceirização de mão-de-obra diante do que se compreende por atividade-fim, matéria de índole constitucional, sob a ótica da liberdade de contratar, nos termos do art. 5º, inciso II, da CRFB. Patente, outrossim, a repercussão geral do tema, diante da existência de milhares de contratos de terceirização de mão-de-obra em que subsistem dúvidas quanto à sua legalidade, o que poderia ensejar condenações expressivas por danos morais coletivos semelhantes àquela verificada nestes autos. 3. Embargos de declaração providos, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário, de modo que o tema possa ser submetido ao Plenário Virtual desta Corte para os fins de aferição da existência de Repercussão Geral quanto ao tema ventilado nos termos da fundamentação acima. 
    Ante o exposto, torno sem efeito o despacho de sequencial nº 28 e, com fulcro no art. 1030, III, do CPC/2015 em vigor (art. 543-B, § 1º, do CPC/73), determino a manutenção do sobrestamento do recurso extraordinário da Reclamada, por fundamento diverso, até decisão final do STF sobre a matéria debatida no ARE 713211, relativo ao Tema 725 da Tabela Geral de Temas de Repercussão Geral no STF.”
    3. Tendo em vista que não mais subsistir a decisão que determinou o sobrestamento do feito com arrimo no Tema nº 739 da repercussão geral, fica evidente a perda de objeto da presente reclamação.
    4. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora